Tribunal: CARF
Processo: 15471.003608/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003608/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
SONIA DA ROSA DE ALBUQUERQUE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF
OMISSÃO D E RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
específica
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a mesma natureza da
Declaração Original, substituindo-a integralmente, sendo correto o lançamento
que a teve como objeto.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO
A dedução de contribuições e doações efetuadas diretamente às entidades
filantrópicas não se aplica a partir de 01/01/1996, de modo que tais
contribuições, para gozarem do benefício fiscal, deverão ser efetuadas aos
fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente, os quais deverão emitir comprovante nos
termos da legislação aplicável
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada (Decreto n e 70.235, de 1972, art. 17).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003608/2008-82
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de crédito tributário lançado em face do Contribuinte acima identificado em
decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício de 2005,
no valor de R$ 25.524,91, referente ao Imposto Suplementar, já acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
No procedimento de revisão foram analisados as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e as informações constantes da Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf) das fontes pagadoras, apurando-se as seguintes
infrações:
- omissão de rendimentos no valor de R$ 35.433,35, recebidos da PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO (MPE-RJ) e UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ);
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte pela PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO e UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (UERJ), no valor de R$ 1.733,48.
- Dedução Indevida do valor de R$ 570,00 a título de Incentivo, glosada por falta de
comprovação ou de previsão legal.
Cientificada, a Interessada insurgiu-se contra o lançamento, alegando que embora tenha
retificado a DAA em 02/02/2006, numa tentativa do Contador para reaver o IR retido
indevidamente pela Fonte Pagador, quando da entrega da DAA original em 20/04/2005,
declarou os rendimentos lançados ora como omissão de R$ 35.433,35, e recolheu então
as seis parcelas do Imposto de Renda no valor total de R$ 19.389,31, calculado com
base na informação da Fonte Pagadora. Portanto não haveria omissão de rendimentos, o
que pode ser confirmado nos arquivos da Receita Federal. A retificação foi apresentada
para reaver os valores indevidos cobrados pela Fonte Pagadora, com base na Lei
8.852/94, uma vez que a contribuinte é servidora pública.
Alegando ainda que a dedução de incentivo refere-se às contribuições para a MONAE -
Movimento Nacional de Assistência Escolar, que como leiga, pelo nome da instituição,
e sem intenção de lesar os cofres públicos, entendeu se enquadrar como incentivo à
educação, portanto dedutível.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

Segue relatando o ocorrido no processo de débito 15471.000326/2006-61, decorrente da
revisão de sua DAA do Exercício 2002, em que o lançamento apurou Imposto
suplementar menor do que o Imposto que ela recolhera antes da retificação da DAA.
Conclui por solicitar que a Lei 8852/94 seja aplicada e a Contribuinte seja ressarcida,
cessando
também
o
processo
15471.000326/2006-61.
Anexa
Darfs
pagos,
Comprovantes de Pagamentos recebidos de pessoas jurídicas e cópias dos recibos da
MONAE.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos compensação indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Temos como objeto do presente julgamento o lançamento da omissão de rendimentos
recebidos da UERJ e do MPE-RJ, da glosa de compensação indevida de IRRF relativo
aos rendimentos pagos por estas duas fontes pagadoras e da glosa de dedução de
incentivo.
Inicialmente destaca-se que a Interessada não questiona a glosa de compensação
indevida de IRRF relativo aos rendimentos pagos pelas duas Fontes Pagadoras ( UERJ e
MPE-RJ). Tratando-se de matéria não impugnada a teor do art. 17, do Decreto
70.235/72, consolida-se o crédito tributário correspondente lançado.
Em atenção aos princípios que regem a atividade administrativa, deve ser esclarecido
que o IRRF indevidamente compensado refere-se ao imposto incidente sobre o décimo
terceiro salário e, de acordo com o estipulado no art. 638 do RIR/99, o 13o salário é
tributado exclusivamente na fonte, de maneira que o provento não integra a base de
cálculo na declaração anual de ajuste, conforme dispõe o art. 8o, I da Lei 9.250/95, nem
tampouco pode o imposto de renda sobre ele retido ser abatido do imposto devido
calculado na DIRPF. Assim sendo, o contribuinte só pode reaver o IRRF incidente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

sobre décimo terceiro salário porventura indevidamente retido através de pedido de
restituição.
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário; (g.n.)
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Examinados os elementos existentes nos autos e consultado o sistema informatizado do
MF/RFB, constatou-se que a Interessada apresentara DAA original referente ao
Exercício 2005 informando a totalidade dos rendimentos e do IRRF registrados então
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Posteriormente, como ela própria admite, apresentou a Declaração de Ajuste Anual
retificadora objeto da revisão que ensejou o lançamento, na qual o valor dos
rendimentos tributáveis recebidos das fontes pagadoras foi reduzido, e o IRRF foi
majorado sem que houvesse a correspondente e exata alteração das Dirfs, as quais
serviram de base para o lançamento.
A Dirf elaborada em conformidade com as normas vigentes é documento idôneo e não
havendo nos autos elementos de prova que contrariem suas informações, senão que as
corroboram, conforme Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção trazidos aos
autos pela impugnante, fls 26/31, essas informações devem prevalecer. Cumpre
salientar que cabe ao interessado a comprovação dos fatos que venha a alegar em sua
impugnação, a qual deve ser instruída com os fatos comprovados e fundamentos
jurídicos que sustentem os argumentos de defesa nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e
art. 15, do Decreto 70.235/72.
Insta salientar que com a entrega da DAA retificadora, objeto da revisão, a DAA
original, deixou de ter validade. A DAA retificadora tem a mesma natureza da
Declaração Original, substituindo-a integralmente, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU de 08/02/2001,
como segue:
Art. 54 – O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único- A declaração retificadora referida neste artigo:
I – tem a mesma natureza da declaração originalmente apresentada substituindo-a
integralmente;
Portanto, correto o procedimento que reviu a DAA retificadora entregue, sendo
oportuno lembrar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações
constantes da Declaração de Ajuste Anual que as pessoas físicas estão obrigados a
apresentar por força do art. 787, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999, visando determinar o saldo do Imposto a pagar ou o
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei
no 9.250, de 1995, art. 7o), pertence exclusivamente ao contribuinte.
A Contribuinte não poderia sequer alegar desconhecer os rendimentos por ele recebidos,
tampouco a legislação que rege a matéria, conforme dispõe a Lei de Introdução ao
Código Civil, Decreto-Lei no 4.657, de 04/09/1942, em seu art. 3o, segundo o qual
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”.
Acrescente-se que em matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente,
pois a responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva e pessoal deste,
não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art.
136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Portanto, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu
infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela
complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, ou ainda por ter aceito
orientação de terceiros.
Quanto à alegação de que com a DAA retificadora teria pretendido excluir da base de
cálculo rendimentos isentos com base na Lei 8.852/94, temos que o Código Tributário
Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
“Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
................................................................
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou
regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições
ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato
do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.o da Lei n.o 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o 8.112/1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as parcelas relativas à gratificação
natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo
lei tributária específica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos,
concernentes à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Com relação à glosa de incentivo, no valor de R$570,00, a contribuinte apresentou os
recibos de fls. 33/38, que atestam pagamentos e doações efetuados diretamente
MONAE – MOVIMENTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ESCOLAR, CNPJ
29.240.314/0001-43, constando do recibo que seria entidade reconhecida como de
utilidade pública. A respeito do assunto, deve-se ressaltar que, quanto à dedução de
incentivo, para fatos geradores a partir de 1o de janeiro de 1996, o artigo 12 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, passou a regular a matéria, da seguinte forma:
“Art 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e
condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993;”
Além do dispositivo legal transcrito, dispõem ainda sobre a matéria a Lei no 8.069, de
13/07/1990, e a Instrução Normativa SRF no 86, de 26/10/1994.
Lei no 8.069, de 1990
Art. 260 - Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na declaração do
Imposto sobre a Renda, o total das doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança
e do Adolescente – nacional, estaduais ou municipais – devidamente comprovadas,
obedecido os limites estabelecidos em Decreto do Presidente da República.
(...)
§ 3o - O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos Fundos, nos
termos deste artigo.
Instrução Normativa SRF no 86, de 1994:
Art. 1o - As Pessoas Físicas e Jurídicas poderão deduzir do imposto devido, na
declaração do imposto sobre a renda, as doações feitas aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente – nacional, estaduais ou municipais, observadas as normas
constantes desta Instrução Normativa.
(...)
Art. 6o - Os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, controladores dos fundos beneficiados pelas doações, deverão emitir
comprovante em favor do doador, que especifique o nome, o CGC ou o CPF do doador,
a data e o valor efetivamente recebido em dinheiro.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

§ 1o - O comprovante deverá:
a)ter número de ordem, o nome, a inscrição no CGC e o endereço do emitente;
b)ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da operação.”
Os dispositivos transcritos deixam claro que as referidas doações, para efeito de fruição
do benefício fiscal, devem ser efetuadas diretamente aos fundos, controlados pelos
Conselhos, responsáveis pelo repasse dos valores arrecadados às instituições
beneficiadas. Assim, os recibos, para que possam ser aceitos, devem ser emitidos pelos
Conselhos, controladores dos fundos, obedecendo os requisitos elencados no art. 6o da
IN/SRF no 86/1994.
Saliente-se que, até 31 de dezembro de 1995, as contribuições e doações feitas pelas
pessoas físicas diretamente às instituições filantrópicas, de educação e de pesquisas
científicas ou de cultura podiam ser deduzidas na apuração da base de cálculo do IRPF.
Contudo, tal benefício foi revogado pelo art. 42 da Lei no 9.250/95.
Observe-se, ainda, que não há impedimento a que as entidades assistenciais recebam
contribuições diretamente, todavia tais valores não poderão constituir dedução na
declaração de ajuste anual do doador.
A Contribuinte deduziu de sua DIRPF/2005, como incentivo, doações por ela efetuadas
diretamente à MONAE – Movimento Nacional de Assistência Escolar, entidade
reconhecida de utilidade pública. Observa-se que os recibos juntados às fls. 33/38,
foram emitidos pela própria entidade beneficiária, não satisfazendo, portanto, os
requisitos de dedutibilidade supra elencados e, consequentemente, não podem ser
aceitos.
Logo, só são consideradas dedutíveis as doações previstas na Lei no 9.250/95, que
atendam os requisitos legais específicos de cada legislação própria. Cabe, portanto, ao
doador interessado em fazer uso deste benefício fiscal verificar a observância dos
requisitos legais exigidos, antes de efetuar a dedução do valor doado.
Como se vê, a Notificação de Lançamento, foi lavrado conforme determina o art. 142,
do CTN, está de acordo com os artigos 2o e 50 da Lei n.o 9.784/1999, estando
devidamente motivado com os fatos e fundamentos jurídicos.
Dessa forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN), com os acréscimos legais previstos nos artigos 953 e 957 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – RIR.
Quanto aos pagamentos efetuados por meio de Darfs (fls. 19 a 24) e vinculado ao
período de apuração, estes deverão ser observados pelo servidor competente, desde que
devidamente comprovado, sem que isso implique a exoneração da multa de ofício
decorrente do lançamento de ofício. O crédito tributário apurado pela autoridade
autuante somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, que são
os juros de mora e a multa de ofício, definida esta, no art. 957 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 – RIR.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento efetuado.
Renata Aquino Nunes Stephan
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Relatora
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003608/2008-82

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 120
DF CARF MF
Original